Tribunal: TJSP
Processo: 2203621-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Arrendamento rural - Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - Cumprimento de sentença - Na adjudicação, o Estado transmite ao adjudicante os direitos do executado na coisa penhorada, desde a assinatura do auto (art. 877, caput). O auto de adjudicação respectivo constitui seu título substancial, do qual se originará, mediante traslado, o título formal (carta de adjudicação) -

Ementa:
- Arrendamento rural - Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - Cumprimento de sentença - Na adjudicação, o Estado transmite ao adjudicante os direitos do executado na coisa penhorada, desde a assinatura do auto (art. 877, caput). O auto de adjudicação respectivo constitui seu título substancial, do qual se originará, mediante traslado, o título formal (carta de adjudicação) - Ademais, eventual nulidade pela existência de penhora anterior, em reclamação trabalhista, só o credor trabalhista, não os executados, em nome próprio, tem legitimidade para impugnar a adjudicação - Agravo não provido.